Tribunal: TJES
Processo: 0002925-83.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002925-83.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO BARBOSA DUQUE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. GUARDA MUNICIPAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou por tráfico de drogas e, quanto ao segundo réu, também por posse de artefato explosivo. A defesa alegou nulidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal, insuficiência probatória em relação a ao primeiro réu, ausência de dolo quanto ao crime de explosivo atribuído ao segundo e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a legalidade da abordagem e das provas produzidas pela Guarda Municipal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu por tráfico de drogas; (iii) determinar se está configurado o dolo no crime de posse de artefato explosivo imputado ao acusado; e (iv) definir se cabe a absorção do delito previsto no Estatuto do Desarmamento pelo tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem foi precedida de informações concretas sobre indivíduo em atitude suspeita e culminou na apreensão de entorpecentes, caracterizando fundada suspeita e situação de flagrante delito.

4. A materialidade e a autoria do tráfico estão demonstradas pelos laudos periciais, apreensão da droga e depoimentos harmônicos dos guardas municipais.

5. O crime de posse de artefato explosivo é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a manutenção do objeto ilícito sob a esfera de disponibilidade do agente.

6. A prova dos autos evidencia autonomia entre o tráfico de drogas e a posse do artefato explosivo, inexistindo nexo finalístico apto a justificar a aplicação da consunção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A Guarda Municipal pode realizar busca pessoal quando presente fundada suspeita e situação de flagrante delito.

2. A apreensão de entorpecentes e os depoimentos dos agentes públicos constituem prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas.

3. O crime de posse de artefato explosivo consuma-se com a simples manutenção do objeto ilícito sob a disponibilidade do agente.

4. A consunção não se aplica quando os delitos de tráfico de drogas e posse de explosivo são praticados com desígnios autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 8º; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 301; CP, art. 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 995/DF; STJ, AgRg no HC n. 1.977.119/SP; STJ, AREsp n. 2.614.878/SP; STJ, AREsp n. 2.880.341/SP; STJ, REsp n. 1.994.424/RS e REsp n. 2.000.953/RS (Tema 1.259).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002925-83.2024.8.08.0048

APELANTES:
BRY
R
ON JEFF DE JESUS NASCIMENTO LYRA E DIEGO BARBOSA DUQUE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
dois

recursos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
BRY
R
ON JEFF DE JESUS NASCIMENTO LYRA
e
DIEGO BARBOSA DUQUE
contra a r. sentença de ID 19811061, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus da seguinte forma:

(I)

BRY
R
ON
JEFF DE JESUS NASCIMENTO LYRA
, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e artigo 16, § 1º, inc. III, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

(II)
DIEGO BAR
BOSA DUQUE
, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 19811063), a defesa requer, preliminarmente,
(i)
a nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada pela Guarda Municipal por manifesta usurpação de competência constitucional, reputando ilícitas todas as provas obtidas; e, no mérito
(ii)
absolvição do réu Diego Barbosa Duque por insuficiência probatória;
(iii)
e pela absolvição do réu Bryron Jeff de Jesus Nascimento Lyra quanto ao crime de posse de artefato explosivo por ausência de dolo.

Subsidiariamente, pleiteia
(iv)
a aplicação do princípio da consunção para que o crime do art. 16, § 1º, inc. III, da Lei nº 10.826/03 seja absorvido pelo tráfico de drogas com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões, ao ID 19811072, pelo
desprovimento
do recurso com a manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado ao ID 19916352, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo.

Consta da denúncia (ID 19810302) que:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 09 de dezembro de 2024, por volta das 17:00 horas, Agentes da Guarda Civil Municipal de Serra/ES realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro André Carloni, neste município, quando foram abordados por um munícipe que informou ter avistado um “motoboy”, cuja motocicleta era uma Factor/150 de placa SGE-5G01, em atitude suspeita, estando o condutor, posteriormente identificado como Diego Barbosa Duque, com um volume na cintura e uma mochila nas costas, parado na rua Pérola, razão pela qual se deslocaram até o referido endereço.

Consta dos autos que, ao chegarem no endereço acima informado, os AGCMS lograram êxito em encontrar e abordar o denunciando Diego Barbosa Duque, e ao procederem sua revista pessoal, encontraram e apreenderam dentro da mochila que ele levava consigo, 05 (cinco) tabletes de “maconha”, devidamente embalados e preparados para a comercialização.

Ao ser indagado sobre a procedência e destino de referida droga ilícita, Diego informou aos AGCMS que iria efetuar a entrega dos entorpecentes em um prédio na referida região a pedido do também denunciando Bryron Jeff de Jesus Nascimento Lyra, sendo que retirou as drogas ilícitas em uma “quitanda” utilizada por Bryan para a comercialização de entorpecentes, situada à Rua Gavião, no bairro São Conrado,no município de Cariacica/ES.

Infere-se que, ante as informações recebidas, os Agentes solicitaram auxílio de outras equipes policiais e se deslocaram até a Rua Gavião, no bairro São Conrado, no município de Cariacica/ES. Ao chegarem no endereço acima mencionado, os Agentes avistaram o denunciando Bryron Jeff em frente à uma suposta “quitanda”, em atitude suspeita, tendo ele ao perceber a aproximação da guarnição policial, tentado se esconder, porém, sem êxito, sendo procedida sua abordagem.

Em revista pessoal no denunciando Bryron Jeff, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Porém, na “quitanda” por ele utilizada para guardar e comercializar as drogas ilícitas, foram encontradas e apreendidas 01 (uma) balança de precisão; 12 (doze) “buchas de cocaína”; 09 (nove) “tabletes de maconha”, medindo aproximadamente 15cmx10cm cada; 09 (nove) “tabletes de maconha”, medindo aproximadamente 26cmx10cm cada; 04 (quatro) “tabletes de maconha”, medindo aproximadamente 30cmx12cm cada, todos devidamente embalados e preparados para acomercialização, além de encontrarem embaixo de um balcão situado aos fundos do imóvel, um artefato explosivo improvisado do tipo granada, com cinta de estilhamento metálica, cor verde e mediando aproximadamente 9cmx5cm, sendo o artefato destruído no local.

Logo, pelas circunstâncias, as substâncias entorpecentes apreendidas pertenciam a Bryron e Diego, e eram destinadas à comercialização, bem como, possuía o denunciando Bryan artefato explosivo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 17 (ID 56267557), e do auto de constatação de substância entorpecente de fls. 20 (ID 56267557).

Assim agindo, encontra-se o denunciando Bryron Jeff de Jesus Nascimento Lyra incurso na sanção penal descrita no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal Pátrio, enquanto o denunciando Diego Barbosa Duque infringiu a norma prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. [...]”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes na forma acima exposta.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes apelos, que passo à análise.

I. Da preliminar da ilegalidade da abordagem dos guardas municipais e das provas decorrentes

Preliminarmente, a defesa alega a invalidade da atuação da Guarda Municipal de Serra, argumentando a inexistência de fundada suspeita a justificar as diligências, uma vez que a atuação dos guardas teria sido desencadeada unicamente por informações de denúncia anônima, sem elementos prévios que corroborassem a notícia recebida, razão pela qual requer o reconhecimento da ilicitude das provas produzidas.

Quanto à atribuição da Guarda Municipal para realizar busca pessoal, o C. STJ fixou, no julgamento do AgRg no HC n. 1.977.119/SP pela Sexta Turma, que é possível a realização de busca pessoal pela guarda municipal se houver, além de justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais.

Neste viés, a Corte Superior tem entendido que é possível a busca pessoal e domiciliar realizada pela Guarda Municipal em casos de flagrante delito, veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA N. 656/STF. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL EVIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RATIFICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ QUE SE IMPÕE. 1. Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a Vice-Presidência deste Superior Tribunal, supondo que a decisão tomada no âmbito do agravo em recurso especial estivesse dissonante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da consolidação do Tema 656 de Repercussão Geral, encaminhou os autos para juízo de retratação. 2.
No Tema n. 656, de repercussão geral, o STF firmou a convicção de que: É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF.
Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional. 3.
É pacifica a orientação nesta Corte Superior de que os integrantes da guarda municipal têm função delimitada, não tendo atribuição de policiamento ostensivo, podendo, todavia, atuar em situação de flagrante delito, respaldada no comando legal do art. 301 do CPP. 4. "A situação de flagrante delito foi constatada após diligências investigativas típicas da atividade policial, alheias às atribuições dos guardas municipais", de modo que "A ilicitude das provas colhidas com base em tais medidas deve ser reconhecida, resultando na absolvição do acusado"
(AgRg no REsp n. 2.136.830/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024.) 5. Demonstrada, ainda, a ilegalidade na realização da busca e apreensão por guardas municipais no interior da residência do recorrente, sem mandado judicial nem indício concreto de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, contaminadas as provas dela decorrentes. 6. Nesse contexto, não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de drogas delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente. [...]

(AREsp n. 2.614.878/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 10/3/2026.) - destaquei

___________________________

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABORDAGEM PELA GUARDA MUNICIPAL. FUNDADAS RAZÕES. ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL.

1.
É constitucional o exercício, pelas guardas municipais, de ações de segurança, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, não se resumindo tais atribuições às hipóteses de flagrante delito e de proteção do patrimônio municipal, conforme definido no Tema n. 656 do STF.
2. A busca pessoal encontra respaldo nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois baseada em fundada suspeita decorrente da atitude suspeita do acusado, que estava agachado mexendo num cano em uma região conhecida como ponto de tráfico de drogas. Confirmadas as fundadas suspeitas, foram localizadas em poder do recorrente 16 microtubos de cocaína e 16 microtubos de crack, pesando aproximadamente 8 gramas, além de 6 porções de maconha pesando aproximadamente 25,4 gramas. 3. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.880.341/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 23/3/2026.) - destaquei

Além disso, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995/DF, firmou o entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública, afastando assim todas as interpretações judiciais que excluíam essas instituições do Sistema de Segurança Pública.

Portanto, embora a atuação da Guarda Municipal não tenha caráter ostensivo, autoriza-se que, diante de uma situação de flagrância, atue para cessar a prática ilícita ou irregular, sendo que, após a procedência da ADPF 995/DF, os agentes foram reconhecidos como órgão integrante do Sistema de Segurança Pública, ao que respalda sua atuação.

Firmada essa premissa de legitimidade de atuação, urge ressaltar que a busca pessoal é legítima caso amparada em
fundadas razões
e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (HC n. 986.523/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 23/3/2026).

Adicionalmente, de acordo com o artigo 240, § 2º, e o artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

Vale registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado extensivamente sobre o tema, assentando que a fundada suspeita deve se basear em um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, aferido de modo objetivo e devidamente justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

De fato, meras impressões subjetivas, desprovidas de elementos concretos, ou denúncias anônimas isoladas, não são, por si sós, suficientes para legitimar a medida invasiva.

No caso dos autos, contudo,
a abordagem policial não se originou de uma suspeita genérica ou de um ato arbitrário
. Conforme se extrai dos autos, os guardas municipais realizavam patrulhamento preventivo quando foram abordados por um munícipe que relatou a presença de um indivíduo conduzindo uma motocicleta específica, portando volume suspeito na cintura e mochila nas costas.

Não obstante, os guardas municipais não agiram apenas com base na denúncia. Diante das informações recebidas, os agentes deslocaram-se até o local indicado, onde localizaram Diego Barbosa Duque com as características previamente informadas. Durante a abordagem, foi realizada revista pessoal e busca na mochila por ele transportada, ocasião em que foram encontrados cinco tabletes de maconha devidamente embalados para comercialização.

Além disso, o próprio Diego informou aos agentes que realizava o transporte da droga a mando de Bryron Jeff de Jesus Nascimento Lyra, indicando o local onde havia retirado o material ilícito.

Munidos dessas informações obtidas durante a situação flagrancial, os agentes solicitaram apoio de outras equipes e dirigiram-se ao estabelecimento comercial utilizado por Bryron, onde foram localizados expressiva quantidade de entorpecentes, balança de precisão e um artefato explosivo improvisado.

Dessa forma, não se verifica hipótese de atuação investigativa autônoma ou diligência prospectiva incompatível com as atribuições da Guarda Municipal. Ao contrário, a atuação desenvolveu-se a partir de uma abordagem legitimamente realizada, seguida da constatação de crime em flagrante e do surgimento de novos elementos concretos que justificaram o prosseguimento das diligências.

Tem-se, portanto, a conjugação de circunstâncias objetivas aptas a caracterizar a fundada suspeita e a legalidade da atuação estatal:
(i)
informação específica prestada por munícipe acerca de indivíduo em atitude suspeita;
(ii)
localização de Diego com as características descritas;
(iii)
apreensão de expressiva quantidade de maconha em sua posse; e
(iv)
informações por ele prestadas indicando a origem da droga e a participação de Bryron nos fatos investigados.

Nesse contexto, a diligência realizada pelos guardas municipais encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais Superiores e na legislação processual penal, inexistindo qualquer ilegalidade apta a contaminar as provas produzidas.

Assim, não há que se falar em nulidade da abordagem da guarda municipal, da busca pessoal efetuada em Diego ou das diligências subsequentes que culminaram na apreensão dos entorpecentes e demais objetos relacionados a Bryron, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

II. Do pleito absolutório do réu Diego Barbosa Duque

Superada a preliminar, a defesa postula, no mérito, a absolvição do apelante Diego por suposta insuficiência probatória.

Contudo, a tese defensiva não merece acolhimento. O conjunto probatório se revela coeso, harmônico e suficiente, apto a demonstrar, sem dúvidas razoáveis, a prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 pelo recorrente.

De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (pp. 03), do
(ii)
Boletim Unificado n.º 56534050 (pp. 53/59), do
(iii)
Auto de Apreensão (pp. 17/18), do
(iv)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (pp. 20/21), todos ao ID 19810295 e do
(v)
Laudo Químico n.º 84/2025 (ID 19811057).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(AgRg no HC n. 1.073.144/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

De igual forma, inclusive, já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

No caso dos autos, os guardas municipais Demetrio Jose Gazzoni Sabino e Paulo Henrique Agapito de Assis narraram com riqueza de detalhes a dinâmica da abordagem e a localização dos entorpecentes. Conforme se extrai de seus depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório (ID 19811055):

GCM Demetrio Jose Gazzoni Sabino
:

“[...] Às perguntas do Ministério Público, respondeu: QUE se recorda da ocorrência; QUE a guarnição costuma intensificar o patrulhamento na região de André Carlone por ser uma área residencial com bairros vizinhos conflagrados e rota comum de roubos;
QUE no dia dos fatos, receberam uma denúncia sobre um possível assaltante, um indivíduo com um volume na cintura
; QUE o denunciante não soube explicar o que seria, mas relatou esse medo, justamente por causa desses assaltos constantes; QUE identificaram um indivíduo com as características repassadas, de nome Diego, que estava em uma motocicleta;
QUE ao realizar a abordagem, percebeu que o volume na cintura se tratava de um aparelho celular, contudo, Diego portava uma mochila na qual foi encontrado material entorpecente semelhante à “maconha”
; QUE, após ser informado de seus direitos constitucionais,
Diego relatou que estava apenas fazendo aquela entrega para ganhar dinheiro e que supostamente não seria traficante;
QUE ele informou o local onde havia recolhido o material para realizar a entrega, sendo em uma quitanda no bairro São Conrado, em Cariacica; QUE, com o apoio de mais uma viatura,
a guarnição se dirigiu ao município e, ao chegar na quitanda, que era utilizada como fachada por um indivíduo de apelido "Jeff", este correu para dentro do estabelecimento ao perceber as viaturas;
QUE adentraram no local e, na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com "Jeff",
mas no estabelecimento foi localizada grande quantidade de substâncias entorpecentes e uma granada defensiva; QUE o segundo acusado declarou que o estabelecimento era de “fachada” e que recebia um salário mínimo para fazer a repartição, o embalo e a entrega dos entorpecentes, conforme as ordens que recebia;
QUE ele preparava e pesava a droga de acordo com os pedidos para despachar o entorpecente; QUE nunca havia abordado os indivíduos em outras ocorrências;
QUE, sobre o material explosivo, o acusado "Jeff" disse que às vezes deixavam armas no local e que a granada estava ali para ser vendida;
QUE ele confessou que também costumava armazenar armas, embora no momento da abordagem houvesse apenas a granada no local. Às perguntas da defesa, respondeu: QUE a abordagem surgiu de uma denúncia recebida durante o patrulhamento em um bairro com constantes vítimas de assalto; QUE a fundada suspeita para abordar o indivíduo foi um volume na cintura, característico de porte de arma de fogo; QUE Diego foi orientado sobre seus direitos de permanecer em silêncio; QUE Diego não sofreu coação ou agressão, mostrando-se tranquilo; QUE as abordagens de ambos os acusados foram tranquilas, que eles foram informados de seus direitos e cooperaram, falando tudo abertamente. [...]”
-
destaquei

GCM Paulo Henrique Agapito de Assis:

“[...] Às perguntas do Ministério Público, respondeu: QUE se lembra da ocorrência; QUE a guarnição estava em patrulhamento próximo à praça de André Carlone quando uma pessoa informou sobre um motoboy em atitude suspeita, que se acreditava estar armado devido aos constantes assaltos no local;
QUE realizaram a abordagem ao indivíduo e o volume em sua cintura era apenas um celular; QUE, contudo, durante as buscas, foram localizados tabletes de “maconha” na mochila do abordado;
QUE este informou que fazia o transporte para uma pessoa e indicou o local, alegando que o fazia por sua situação financeira, em suas palavras, um "corre";
QUE a guarnição solicitou apoio e se deslocou para o local informado em Cariacica, que era uma quitanda com aparência de ser um estabelecimento de “fachada”; QUE um indivíduo que estava no local correu, mas foi alcançado e confessou de imediato que havia mais entorpecentes e uma granada dentro da quitanda;
QUE o Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado e fez a detonação da granada no local, sendo os dois indivíduos conduzidos;
QUE o indivíduo da quitanda informou que guardava o material para um terceiro, de apelido "JP" ou algo semelhante, e que pessoas iam até ali para retirar os entorpecentes; QUE sobre a granada, informou que era para comércio, pois estava bem embalada e era um material novo, nitidamente para venda;
QUE não conhecia os indivíduos de outras ocorrências. Às perguntas da defesa, respondeu: QUE a abordagem foi motivada pela denúncia de uma pessoa sobre um motoqueiro em atitude suspeita de estar armado em um local de muitos assaltos; QUE a fundada suspeita foi a referida denúncia; QUE não se recorda se os acusados foram avisados do direito de permanecer em silêncio, mas que geralmente esse aviso é feito; QUE não houve qualquer tipo de agressão ou coação, que a ocorrência foi bem conduzida e o primeiro abordado estava muito tranquilo. [...]”
- destaquei

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

De outro lado, a tese de insuficiência probatória revela-se frágil e dissociada do contexto da prisão em flagrante. Em sede de interrogatório judicial, o apelante Diego narrou que utilizava uma moto alugada e, a pedido do corréu Bryron, deslocou-se ao bairro André Carloni apenas para buscar dinheiro.

Afirmou que foi abordado pelos guardas municipais enquanto aguardava outra pessoa e que passou a ser coagido pelos agentes ao se recusar a informar o destino dos valores. Por fim, negou qualquer envolvimento com o tráfico ou conhecimento sobre as drogas, ressaltando que não presenciou a prisão de Bryron, que não portava uma mochila e que seu celular estava fixado no suporte da moto, e não em sua cintura.

Em que pese a narrativa do apelante de que realizava uma mera corrida particular com o intuito de transportar valores a pedido do corréu Bryron, sua versão esbarra na contundência dos elementos materiais e testemunhais que guarnecem os autos.

Isso porque, os guardas municipais foram categóricos e uníssonos em afirmar que a abordagem ocorreu de maneira tranquila, sem qualquer tipo de violência física ou psicológica, oportunidade em que o apelante confessou voluntariamente que realizava o transporte das substâncias ilícitas motivado por dificuldades financeiras.

Mais do que isso, a apreensão de 05 (cinco) grandes tabletes de maconha em poder do réu é contrária a tese de desconhecimento da mercadoria ilícita ou de simples transporte de numerário. Trata-se de expressiva quantidade de entorpecente, acondicionada em formato tipicamente destinado ao tráfico de drogas, o que afasta a figura de um mero transportador.

Ressalte-se que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a comprovação de ato efetivo de venda, bastando que a conduta se amolde a qualquer dos núcleos do tipo penal, como “trazer consigo”, “guardar” ou “ter em depósito” drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Confira-se:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Nesse cenário, as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sendo imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

III. Do pleito absolutório do réu Bryron Jeff de Jesus Nascimento Lyra quanto ao delito do art.
16, § 1º, inc. III, da Lei nº 10.826/03

A defesa requer a absolvição do réu Bryron Jeff de Jesus Nascimento Lyra em relação ao crime de posse de artefato explosivo improvisado (artigo 16, § 1º, inciso III, da Lei nº 10.826/2003), sob o argumento de ausência de demonstração do dolo, tese que se revela manifestamente improcedente.

Isso porque, os crimes previstos na Lei nº 10.826/03, incluindo o art. 16, são classificados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Isso significa que a consumação do delito ocorre com a simples realização da conduta proibida – no caso, possuir ou portar artefato explosivo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da comprovação de um perigo concreto.

O dolo, elemento subjetivo do tipo, reside na consciência e na vontade de praticar a conduta proibida, ou seja, na voluntariedade de manter o artefato bélico sob sua esfera de disponibilidade sem a devida permissão legal.

Nesse contexto, ainda que a defesa sustente a tese de que o apelante desconhecia a existência específica do artefato explosivo no interior da quitanda, tal alegação não tem o condão de afastar a tipicidade de sua conduta. Ao aceitar atuar como guardião de um estabelecimento comercial de fachada, que sabidamente funcionava como ponto de armazenamento, preparo e distribuição de drogas para terceiros,
o réu assumiu o risco
de que no local fossem depositados armamentos, munições e explosivos – instrumentos intrinsecamente ligados à logística e à defesa armada do narcotráfico.

Configura-se, portanto, ao menos a figura do dolo eventual, sendo o agente plenamente responsável pelos materiais ilícitos encontrados sob sua esfera de disponibilidade e vigilância, visto que o ato de anuir com o armazenamento do estoque de uma organização criminosa é suficiente para caracterizar o elemento volitivo inerente ao tipo penal.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é uníssona ao afirmar que a natureza de perigo abstrato desses delitos dispensa a comprovação de perigo real, sendo suficiente a periculosidade da conduta em si – a qual, no caso vertente, mostrou-se tão acentuada que exigiu o acionamento do esquadrão antibombas do Batalhão de Missões Especiais (BME) para a detonação segura do material no local. Colaciono julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ART. 244-B DO ECA. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. POSSE DE CARREGADOR DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNCESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022.

3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crime de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta.

4. A tese relativamente à aplicação do princípio da insignificância não foi debatida pelo acórdão estadual,.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg no REsp n. 2.051.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA CONTRA LEGEM. ABOLVIÇÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, tão somente, o porte sem autorização ou registro para sua caracterização. Assim sendo, a probabilidade de ocorrer algum tipo de dano, em razão do mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal, sendo desnecessária, portanto, prova da ofensividade ao bem jurídico tutelado.
2. A mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. 3. Caso em que a sentença é manifestamente contra legem, porquanto, ao exercer o seu Juízo de convencimento, o magistrado primevo entendeu pela antijuridicidade da conduta do apelado arregimentado, tão somente, em suas convicções político-ideológicas, contrariando frontalmente disposição expressa em texto legal. 4. O Colendo Supremo Tribunal Federal vem entendendo inexistir qualquer inconstitucionalidade na tipificação de crimes de perigo abstrato e de mera conduta, como é o caso de alguns crimes do Estatuto do Desarmamento, sendo possível, obviamente, que casos pontuais e excepcionais sejam considerados insignificantes, em nome do princípio da intervenção mínima, que deve nortear tanto o legislador criminal, quanto o aplicador do direito. 5. Seguindo a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. Precedentes. 6. Hipótese em que, além de 12 (doze) munições, o apelado também portava 01 (uma) arma de fogo, revelando-se incabível a flexibilização do entendimento consolidado pelo Excelso Pretório e Tribunal de Cidadania para o reconhecimento do princípio da insignificância, eis que as circunstâncias e a conduta perpetrada pelo paciente não podem ser pontuadas como de menor potencial ofensivo. 7. Recurso a que se dá provimento.

(
TJES; APCr 0000652-44.2017.8.08.0027; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022
) - destaquei

Dessa forma, a tese de absolvição por ausência de dolo não merece acolhimento, restando plenamente configurado o elemento subjetivo necessário à tipificação da conduta.

IV.
Do pleito de aplicação do princípio da consunção

Subsidiariamente, pleiteia a defesa o reconhecimento do princípio da consunção, arguindo que o artefato explosivo funcionava como mero instrumento de garantia do comércio de entorpecentes, devendo ser absorvido pelo tráfico de drogas com a incidência da majorante do emprego de arma ou processo intimidatório.

No caso dos autos, é nítida a pluralidade de condutas e a autonomia dos desígnios do apelante Bryron. A conduta de manter em depósito e preparar expressiva quantidade de substâncias entorpecentes em sua quitanda de fachada foi motivada por um desígnio autônomo: o de auferir lucro com o comércio ilícito de drogas.

Por sua vez, a conduta de possuir e ocultar um artefato explosivo de altíssimo poder destrutivo derivou de uma vontade e contexto distintos, voltados ao comércio clandestino de material bélico ou ao atendimento de interesses de organização criminosa na guarda de ativos militares, extrapolando a mera garantia da segurança da traficância local.

A relação entre os crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Tema 1.259, que fixou a seguinte tese:

"A majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há
nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir o sucesso da atividade criminosa,
hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas."

(STJ, REsp 1.994.424/RS e REsp 2.000.953/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 15/04/2025).

A aplicação do princípio da consunção, que levaria à absorção do crime de posse de explosivo pelo de tráfico (com a incidência da causa de aumento específica do processo penal de drogas), exige, portanto, a demonstração de um nexo finalístico inequívoco, ou seja, a prova de que o artefato era um mero instrumento destinado exclusivamente a viabilizar ou assegurar a prática do tráfico naquele contexto específico de varejo.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a legitimidade do concurso material em hipóteses análogas:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Com efeito, segundo o entendimento firmado neste Tribunal Superior
"para que se reconheça o princípio da consunção é preciso que a conduta definida como crime seja fase de preparação ou de execução de outro e depende das circunstâncias do caso concreto"
( AgRg no REsp n. 1753743/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019) . 2.Na presente hipótese, a Corte de origem
deixou de aplicar o princípio da consunção
entre os crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo,
"em virtude da autonomia entre os delitos e diversidade da tutela jurídica. Os fundamentos do Tribunal de origem, quais sejam, desdobramentos em condutas diversas bem como diversidade dos bens jurídicos atingidos, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, diante das circunstâncias fáticas, o Tribunal Estadual afastou a aplicação do princípio da consunção por ter verificado que um crime não foi praticado como meio para a execução do outro, ou seja, o ora paciente agiu com desígnios autônomos .
Nesse contexto, para dissentir das instâncias ordinárias seria necessário o revolvimento fático probatório, incabível na via estreita do writ" ( HC n. 374.013/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018). 3 . Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria penalógica é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos arts. 68 e 59, ambos do Código Penal. 4. Na espécie, correto o aumento de 1/6 (um sexto) nas penas-base diante da presença dos maus antecedentes do agravante, o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta, e justifica, adequadamente, a exasperação da reprimenda, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade no quantum fixado pela Corte de origem . 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 642852 SP 2021/0029758-6, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)
- destaquei

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao afastar a incidência do princípio da consunção, reconhecendo a existência de dois crimes autônomos, praticados em concurso material, procedendo ao somatório das penas nos termos do que dispõe o artigo 69 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
e manter a sentença incólume
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.